Tribunal: STF
Processo: RE 711690
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REGIME TARIFÁRIO. RESOLUÇÃO 456/2000 DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL. TARIFAS DE DEMANDA DE POTÊNCIA E DE ULTRAPASSAGEM. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Os Ministros desta Corte, no RE 676.924-RG/SC, de minha relatoria, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral do tema referente à legitimidade da cobrança das denominadas tarifas de demanda e de ultrapassagem, nos termos em que previstas na Resolução da ANEEL 456/2000, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica.



    II - Agravo regimental improvido.